Tribunal: TJDFT
Processo: 0016130-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016130-20.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU E TLP. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO PELO PODER PÚBLICO EM CERTAME LICITATÓRIO. ADQUIRENTE. PARTICULAR. PENDÊNCIA JUDICIAL SOBRE O USO DA COISA. DEBATE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL DE CONTAS. PROPRIEDADE. ATRIBUTOS. EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AFIRMAÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. 1. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido pela lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal. 2. O IPTU é imposto que tem por contribuinte o proprietário ou possuidor por direito real que exerce a posse com animus domini (CTN, art. 34). 3. A Taxa de Limpeza Pública (TLP) tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de natureza pública, prestados efetivamente ao contribuinte ou colocados a sua disposição. 4. O "uso do imóvel" urbano, expressão contida na nova redação do inciso II do § 1o do art. 156 da Constituição Federal, nada mais é do que a função social da propriedade, um poder-dever que é pressuposto para a incidência do IPTU/TLP. Nesse sentido: CF, arts. 5o, XXIII; 170, III; 182, §§2o e 4o. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades, art. 39. 5. A função social dos terrenos urbanos de que tratam os autos era a edificação de imóveis residenciais e comerciais, que geraria movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo um instrumento de desenvolvimento econômico e social. 6. Inviabilizado o uso social desses terrenos judicialmente e, também, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, frustra-se a função social e a atividade econômica das empresas adquirentes, que é a incorporação imobiliária, motivo pelo qual não deve incidir tributação no período em que houve óbice ao respectivo uso. 7. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3o a § 6o do CPC, salvo nos casos em que for admitida a fixação por apreciação equitativa. 8. Preliminar rejeitada. Apelação e remessa oficial conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 32, 34, 114, 116 e 118, todos do Código Tributário Nacional asseverando, em síntese que o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU é devido ainda que o proprietário se encontre privado do exercício pleno dos direitos inerentes ao domínio útil do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude de isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento esposado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer que o IPTU é devido por aquele que exerce de forma plena a propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL PARTICULAR SITUADO INTEGRALMENTE EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO QUE IMPÕE RESTRIÇÃO DO PROPRIETÁRIO AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN. ÁREA CONSIDERADA RURAL. NÃO CABIMENTO DE IPTU, MAS ITR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...) 3. A limitação administrativa imposta pela Lei 9.985/2000 acarreta ao particular, o esvaziamento completo dos atributos inerente à propriedade, de reivindicação, disposição, de uso e gozo do bem, retirando-lhe na hipótese o domínio útil do imóvel, de modo que o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do IPTU, disposto no artigo 34 do CTN, não se subsume à situação descrita neste autos, razão pela qual não se prospera a incidência do referido tributo; 4. Ademais, o artigo 49 da Lei 9.985/2000 assevera que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual, não se cogitaria a incidência de IPTU sobre o referido imóvel descritos nos autos, mas de ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União, não se prosperando a manutenção do Município como sujeito ativo da relação tributária. 5. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1695340/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020